Tribunal: TJDFT
Processo: 0736517-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. CONDICIONAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. OMISSÃO. INOCORRENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. DEMONSTRADO. MULTA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. Não há omissão se os argumentos utilizados pela parte para buscar o provimento do recurso foram devidamente analisados e foi exaustivamente demonstrada a impossibilidade de rediscussão da questão presente na decisão agravada em razão da preclusão temporal.
3. É devida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil quando a conduta do embargante ultrapassa o mero inconformismo e revela o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.